Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-33.2017.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000246-33.2017.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEUZIMAR FELICISSIO DE OLIVEIRA - CPF: 842.834.831-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERCILENE BORGES DE ARAUJO - CPF: 928.481.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INCS. II, IV E VI C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – AUSÊNCIA DE
ÂNIMO HOMICIDA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONUNCIAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular.

2. Embora o resultado morte não tenha sido alcançado, a vítima foi atingida com duas facadas em região vital do corpo e os fatores que levaram o agente a interromper a prática dos atos executórios não estão suficientemente claros, não sendo possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de lesão corporal em âmbito doméstico, de forma que, como nesta fase processual vigora o axioma
in dubio pro societate
, a dúvida deve ser submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

3. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LEUZIMAR FELICISSIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEUZIMAR FELICISSIO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 0000246-33.2017.811.0029 – códigos 58735 e 12522756, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incs. II, IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006 [Lei Maria da Penha], a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 102426635 – págs. 65/69, o recorrente pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
, isto é, de dolo voltado a ceifar a vida da vítima, mas tão somente da intenção de atentar contra a sua integridade física, após um momento de ciúmes.

Em contrarrazões vistas no ID 102426635 – págs. 71/75, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão impugnada foi mantida pelo juízo
a quo
por meio do pronunciamento de ID 102426635 – pág. 62, com a remessa dos autos a esta instância revisora.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 107470468, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11/01/2017, por volta das 22h50min, em uma residência localizada na Rua Sinop, Casa 10, bairro União, na Comarca de Canarana/MT, o recorrente
LEUZIMAR FELICISSIO DE OLIVEIRA
, propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a sua companheira
Gercilene Borges de Araújo
, por razões da condição de sexo feminino, ao desferir contra ela dois golpes com uma faca de mesa, na região do seio esquerdo, de modo que a ofendida apenas não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o acusado e a vítima convivem maritalmente há mais de 18 (dezoito) anos e que quando
LEUZIMAR
ingere bebidas alcoólicas costuma ficar muito nervoso, bem assim, a agredir a vítima.

Ainda segundo a preambular, no fatídico dia, por volta das 22h, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica quando passou a observar a ofendida utilizando o próprio telefone e começou a implicar com ela, dizendo que estava “
conversando com outro macho
”, então, com bastante agressividade, se aproximou da convivente e retirou o celular de suas mãos; quando a vítima rentou recuperar o aparelho, o recorrente a empurrou, fazendo com que caísse e batesse a cabeça na parede e, em sequência, arremessou o telefone no chão, danificando-o.

Prossegue a narrativa ministerial aduzindo que, em seguida, a vítima se levantou e foi ao quarto, ocasião em que o acusado se apoderou de uma faca e, surpreendendo-a, desferiu dois golpes com o utensílio no seio esquerdo da convivente, dizendo-lhe “
agora vamos morrer nós dois juntos
”.

Por fim, a proposição acusatória dá conta de que a vítima conseguiu correr para a área externa da residência e gritou por socorro, tendo sido acionada a Polícia Militar, que compareceu imediatamente ao local e prendeu o recorrente em flagrante delito.

Diante deste fato, o recorrente foi denunciado e
pronunciado
pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido praticado contra mulher, por razões de condição de sexo feminino
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

No que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta
.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido
desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem, impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida
na empreitada criminosa, devendo
a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(RESE N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal
não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pela Corte Leiga.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 102426634 – pág. 11), do boletim de ocorrência (ID 102426634 – págs. 12/14); das medidas protetivas decretadas em desfavor do réu (ID 102426634 – págs. 24/25); do exame de corpo de delito a que submetida a ofendida, atestando a existência de lesões na mama esquerda, do tipo ferida corte-contusa (ID ID 102426634 – págs. 45/48); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes a respaldar o possível envolvimento do acusado no crime, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima o apontou como o autor do atentado contra a sua vida
, ao passo que o próprio réu, segundo consta do r. édito reprochado,
admitiu perante a autoridade judiciária ter sido o autor dos golpes com faca que causaram lesões corporais em sua companheira
.

Neste ponto, convém anotar que, já na fase inquisitiva, embora tenha sustentado
ab initio
que não intencionava matar a vítima, o
acusado confessou a prática do delito
e revelou à autoridade policial que
“
passou pela cozinha e pegou uma faca pequena que estava em cima da mesa; que foi para cima de Gercilene e deu um golpe de faca na altura dos seus seios, e que logo em seguida da primeira facada, desferiu a segunda facada
, porém não sabe se acertou pois ela começou a se agachar e acredita que a faca só tenha passado de raspão ou só arranhado a vítima;
que afirma ter dito logo após as facadas que desferiu em sua esposa que a mataria e se mataria também, e iam morrer os dois juntos
; que após as facadas quebrou a faca que usou com as mãos e tinha a intenção de jogá-la fora,
que depois de ver a sua esposa ensanguentada, ficou com muita dó dela e não sabe o que se passou em sua cabeça
”
. (ID 102426634 – p. 30/32) – Destaquei.

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal repousa na
tese defensiva
de que, conquanto tenha desferido duas facadas na ofendida,
o recorrente não possuía a intenção de matá-la
, tanto é que o laudo médico pericial constata apenas a ocorrência de “
pequena lesão na mama esquerda
” devendo, na intelecção da Defesa, ser o recorrente responsabilizado apenas pela lesão corporal que efetivamente foi praticada.

A propósito da alegação defensiva, não se descuida dos indícios nos autos evidenciando a
possibilidade de ausência do
animus necandi

e de que o réu apenas visava ferir sua companheira e não ceifar a sua vida – visto que as lesões corporais sofridas pela ofendida não foram profundas e não causaram graves consequências.

Ainda assim,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente, de modo que,
a priori
,

trata-se de apenas uma das teses sustentadas no processo
.

Por outro lado, a versão diametralmente oposta deduzida pelo Ministério Público na denúncia – de que o recorrente, agindo com
animus necandi
, acertou a vítima com dois golpes de faca e apenas não deu continuidade a seu intento em razão do pedido de socorro da ofendida e da chegada dos policiais – também encontra amparo nos elementos de cognição coligidos ao feito.

Ao ser ouvida perante a autoridade judiciária de 1.o grau, a vítima informou que mesmo após o ocorrido mantém o relacionamento amoroso com o recorrente e que estão juntos há mais de 19 anos, e, em alguma medida, corroborou as declarações prestadas pelo réu, alegando que não se recorda de detalhes do ocorrido, mas que
o acusado sempre foi um bom pai e bom marido, de maneira que não acredita que ele tenha agido com a intenção de matá-la
.

Todavia, foi igualmente expressa em confirmar ao juízo
a quo
que, por ocasião do fato, estava em sua residência na companhia do recorrente, quando, por motivo de ciúmes, tendo em vista que ela estava utilizando o celular para conversar com outra pessoa, seu companheiro
desferiu contra ela um golpe de faca na região do peito
,
tendo ela se assustado e corrido para fora da residência para buscar auxílio
(depoimento armazenado em mídia audiovisual no ID 102426631).

Com efeito, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
.
Grifei.

Em suma, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar com certeza que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima
, haja vista a existência dos indícios dando conta de que a ofendida fora atingida em região vital do corpo e se desvencilhou do réu para buscar o socorro de terceiros, a tornar plenamente
admissível
a acusação em face do recorrente,
não havendo falar em desclassificação da conduta
.

Portanto, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Mesmo porque, as próprias peculiaridades do caso concreto
eivam de incertezas a tese defensiva
, notadamente à luz da desproporcionalidade da atitude atribuída ao recorrente, o qual admitiu em juízo que acertou a vítima com uma faca, por sentir ciúmes em razão dela estar utilizando o telefone celular para conversar com outra pessoa.

E, como se sabe, nesta fase processual, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, já tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado que
“a
única
exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva.
In casu,
não há, na dinâmica dos fatos (...) elemento que autorize, de plano, o acolhimento da tese defensiva, amparada no art. 15 do Código Penal
(...)”
(AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) – destaquei.

Assim,
inexistindo prova
segura e irrefutável de que a conduta foi praticada apenas com
animus laedendi
, ou seja, com intenção de lesionar o corpo ou a saúde da vítima,
a questão deve ser submetida ao julgamento do corpo de jurados
, a quem compete aferir exaustivamente a presença ou não da aludida “ponte de ouro”.

Repito: p
ara que fosse admitida a desclassificação ao final do
judicium accusationis
, seria necessário que as provas produzidas permitissem constatar
de plano a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, sem necessidade de uma análise mais profunda e complexa
acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, o que não se dá na hipótese.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LEUZIMAR FELICISSIO DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT na ação penal n.o 0000246-33.2017.811.0029 – códigos 58735 e 12522756.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022